Tribunal: TJES
Processo: 5001834-85.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001834-85.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: SEVOLI LOCH
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5001834-85.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: SEVOLI LOCH
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA
Advogado do(a) IMPETRANTE: VICTOR CERQUEIRA ASSAD - ES16776-A

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido liminar
, impetrado em favor de
SEVOLI LOCH
,
denunciado pela suposta prática de crimes previstos nos art. 121, §2º, III, última figura c/c art. 14, I (por três vezes) e II (por quatro vezes), c/c art. 70 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES.

Aduz a defesa, em apartada síntese, que a denúncia e a sentença de pronúncia foram embasas nas supostas informações constantes no disco do tacógrafo, informações estas, segundo os impetrantes, absolutamente contrárias ao entendimento da defesa.

Relatam, também, que somente as autoridades do Estado, incluindo o Ministério Público, tiveram acesso ao tacógrafo original, e que nos autos constam apenas fotografias
“mal tiradas e em baixíssima qualidade do tacógrafo”
.

Requerem, assim, em caráter liminar, que seja determinado ao Estado-Juiz que providencie a juntada nos autos do disco de tacógrafo original que foi apreendido no dia do acidente, bem como a suspensão da sessão do júri até o julgamento de mérito do presente habeas corpus, de modo a garantir que a referida prova seja juntada nos autos.

Ao final, que seja confirmada a liminar, e caso não seja juntado o disco original do tacógrafo, que seja declarada a quebra de cadeia de custódia resultando no desentranhamento e inutilização das provas oriundas do disco do tacógrafo, na forma do art. 157 e §3º do CPP.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida, conforme mov. de nº
2391587
.

Informações prestadas pela autoridade impetrada (nº 3358408).

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro (em substituição a 2ª Procuradoria de Justiça Especial), opinou pelo não conhecimento da impetração, por não ser a via adequada para o exame das questões suscitadas ou, caso conhecida a impetração, pela denegação da ordem, conforme mov. nº 3420908.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5001834-85.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: SEVOLI LOCH
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA
Advogado do(a) IMPETRANTE: VICTOR CERQUEIRA ASSAD - ES16776-A

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido liminar
, impetrado em favor de
SEVOLI LOCH
,
denunciado pela suposta prática de crimes previstos nos art. 121, §2º, III, última figura c/c art. 14, I (por três vezes) e II (por quatro vezes), c/c art. 70 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES.

Aduz a defesa, em apartada síntese, que a denúncia e a sentença de pronúncia foram embasas nas supostas informações constantes no disco do tacógrafo, informações estas, segundo os impetrantes, absolutamente contrárias ao entendimento da defesa.

Relatam, também, que somente as autoridades do Estado, incluindo o Ministério Público, tiveram acesso ao tacógrafo original, e que nos autos constam apenas fotografias
“mal tiradas e em baixíssima qualidade do tacógrafo”
.

Requerem, assim, em caráter liminar, que seja determinado ao Estado-Juiz que providencie a juntada nos autos do disco de tacógrafo original que foi apreendido no dia do acidente, bem como a suspensão da sessão do júri até o julgamento de mérito do presente
habeas corpus
, de modo a garantir que a referida prova seja juntada nos autos.

Ao final, que seja confirmada a liminar, e caso não seja juntado o disco original do tacógrafo, que seja declarada a quebra de cadeia de custódia resultando no desentranhamento e inutilização das provas oriundas do disco do tacógrafo, na forma do art. 157 e §3º do CPP.

O magistrado
a quo
, ao prestar informações, fornece relevantes esclarecimentos (nº 3358408):

“(...) Conforme consta nos autos, na data de 08.05.2011, aproximadamente às 17h55min, no KM 103,3 da BR 262, nesta cidade, o paciente, assumindo o risco de produzir o resultado, praticou homicídio doloso, vitimando SÔNIA APARECIDA CONSTANTINO DE PAULA, MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA DE PAULA SALINO, BRUNO CONSTANTINO DE PAULA, na direção de veículo automotor carreta bi-trem VOLVO/ FH12 420 6x4T [...], bem como tentou matar as vítimas JOSÉ CONSTANTINO DJ PAULA, WESÇEY NATALINO VERÍSSIMO, NATÁLIA VERÍSSIMO E ELCIO ANTÔNIO CONSTANTINO DE PAULA, não consumando o crime por razões alheias à sua vontade.

[...]

O local dos homicídios consumados e tentados é um trevo, onde existiam dois semáforos, e a velocidade máxima permitida é de 60 km/h. [...] O disco-diagrama do tacógrafo comprovou e também como consta da perícia, que o paciente trafegava pela BR-262 a uma velocidade de 80 km/h. [...]

O laudo do departamento de criminalística destaca que o tacógrafo foi retirado do veículo conduzido pelo paciente intacto, na hora da perícia no local do crime, [...].

Nos 5 minutos finais do registro observa-se que o veículo deslocava-se próximo a 80 km/h reduzindo a velocidade bruscamente para 40 km/h, onde há nova subida brusca para 60 km/h e redução brusca para o repouso.

[...]

Extrai-se dos autos, especialmente as fls. 87/88, imagem nítida do tacógrafo, inclusive com uma das imagens com foto aproximada, podendo-se perceber a integralidade dos fatos narrados pela perícia.

Houve indeferimento do pedido de juntada do original, dada a extemporaneidade para atendimento ao artigo 422 do CPP, uma vez que a defesa do paciente fora intimada para tal desiderato em 08.05.2021, tendo apresentado este pleito apenas 19.05.2021.”.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração, por não ser a via adequada para o exame das questões suscitadas.

E, após examinar detidamente os autos, de fato, tenho que a presente ação de
Habeas Corpus
não deveria sequer ser conhecida, conforme bem enfatizou o Órgão Ministerial de Cúpula.

Verifica-se, no caso concreto, que a decisão que indefere a juntada do disco original do tacógrafo que monitorava o deslocamento do veículo na data dos fatos não representa constrangimento ilegal capaz de inferir na liberdade de locomoção do ora paciente, haja vista que estão juntadas nos autos originários imagens nítidas do disco-diagrama à disposição de todas as partes processuais e que, até o presente momento, o paciente encontra-se em liberdade.

Neste ponto, oportuno é o cuidadoso parecer do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro (em substituição a 2ª Procuradoria de Justiça Especial), o que é adotado como parte integrante deste voto:

“(...)Com efeito, o Impetrante ajuizou o presente writ, buscando, como relatado, reverter manifestação judicial que indeferiu a juntada do disco original do tacógrafo que monitorava o deslocamento da carreta no dia dos fatos, asseverando que as imagens constantes dos autos não seriam nítidas o suficiente, além do que a Defesa, independentemente de qualquer coisa, teria direito de acesso a tal documento, como a Polícia e outros Órgãos Públicos tiveram no decorrer das apurações.

Entendo, não obstante, que a utilização da presente via se mostra inadequada.

Primeiro,
porque não há uma ameaça real, direta e concreta ao direito de liberdade do paciente, o qual, ao que consta, encontra-se em liberdade, inexistindo qualquer possibilidade de que, devido à não juntada do aludido disco de tacógrafo, haja alguma repercussão, a curto prazo e de forma direta, na esfera de liberdade de locomoção do réu
. (...)”. (grifo nosso).

Portanto, como se vê, o remédio constitucional destina-se, essencialmente, à análise de questões que repercutam diretamente no direito de locomoção do indivíduo e, em sendo assim, inexistindo possibilidade direta e em curto prazo de risco à liberdade de locomoção do paciente, não há que se falar em exame na estreita via do remédio heroico.

Nesse sentido, coleciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA, AINDA QUE INDIRETA OU REFLEXA, À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do
habeas corpus
para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal ao direito de locomoção.

2. Ademais, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal - CPP, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado; não se prestando para a reforma do decisum. Dessa forma, haverá a intimação da parte contrária para, querendo, manifestar-se sobre os declaratórios, quando houver possibilidade de modificação da decisão embargada, o que não ocorreu no caso em exame. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 731.412/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.) (grifo nosso).

Realmente, era o caso de não conhecimento da presente ação constitucional, nos termos do parecer ministerial e da jurisprudência colada.

No entanto, apenas por amor ao debate, verifico que os impetrantes não conseguiram demonstrar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

De fato, os limites constitucionais para impetração de
habeas corpus
são claros, sendo que a discussão de questões alheias à privação da liberdade de locomoção, como a das nulidades processuais, deve ser admitida de forma excepcionalíssima, apenas nos casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na espécie.

Os impetrantes pleiteiam, em apertada sinopse, a determinação da juntada nos autos do disco de tacógrafo original que foi apreendido no dia do acidente, bem como a suspensão da sessão do júri até o julgamento de mérito do presente habeas corpus

Ora,
não restou comprovado nenhum prejuízo efetivo ao paciente, considerando que estão colecionadas nos autos imagens nítidas do disco do tacógrafo, que viabilizam a pretensão da produção de provas tanto pela acusação quanto pela defesa, não havendo que se falar em quebra da cadeia de custódia da prova.

Aqui, válido novamente destacar trecho dos informes prestados pela autoridade impetrada, que peço vênia para endossar:

“(...)
Extrai-se dos autos, especialmente as fls. 87/88
, imagem nítida do tacógrafo, inclusive com uma das imagens com foto aproximada, podendo-se perceber a integralidade dos fatos narrados pela perícia.
”.

(meu grifo).

Houve indeferimento do pedido de juntada do original, dada a extemporaneidade para atendimento ao artigo 422 do CPP, uma vez que a defesa do paciente fora intimada para tal desiderato em 08.05.2021, tendo apresentado este pleito apenas 19.05.2021.”.

Noutro sentido, atesto que a defesa do paciente fora devidamente intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentasse o rol de testemunhas, a juntada de documentos e a requisição de diligências, nos moldes do artigo 422, do Código de Processo Penal.

Nesta toada, inexiste constrangimento ilegal decorrente do indeferimento de juntada de provas apresentado fora do prazo legal previsto no artigo 422 do CPP, haja vista que trata-se de prazo peremptório, operando-se a preclusão quando as diligências são apresentadas após o quinquídio legal. Nesse sentido, confira-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA. PEDIDO DE PROVA APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. ARTS. 402 E 422 DO CPP. QUESITOS AO LAUDO TANATOSCÓPICO. OITIVA DE TESTEMUNHAS INDEFERIDAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO INVIÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento da Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.

II - In casu,
operou-se a preclusão, pois, em relação às aventadas nulidades, restou comprovado que a d. Defesa deixou de solicitar a prova em tempo hábil
, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal: "Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução". Corroborando, o art. 422 do CPP: "Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência".

III - Digno de nota que o v. acórdão de origem foi categórico ao afirmar que duas testemunhas não foram ouvidas por desistência da d. Defesa e que, antes do encerramento da instrução, questionadas, as partes nada manifestaram sobre a necessidade de novas provas. Ocorrendo o mesmo na fase do art. 422 do CPP.

IV - De qualquer forma,
não comprovou a d. Defesa o suposto prejuízo advindo da prova negada
(quesitos ao laudo tanatoscópico e oitiva de testemunhas indeferidas), sendo assim: "Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior, o Processo Penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art. 563). Precedente (...)" (HC n. 365.684/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/9/2016).

V
- Nem se olvide que é obstada a análise de todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal, para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas
(HC n. 431.708/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/5/2018).

VI - Por derradeiro, a alegação de impossibilidade de comparecimento do paciente à Sessão Plenária do Tribunal do Júri, designada para o dia 24/11/2021, restou prejudicada, pela perda superveniente de seu objeto. Como já houve a redesignação da Sessão para 18/5/2022 (fl. 1298), cabe, primeiramente, ao juízo natural da causa nova análise de conveniência e oportunidade.

Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 706.674/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 28/3/2022.) (grifo nosso).

Conclui-se, em verdade, que não houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, vez que a defesa foi devidamente intimada, no dia 08.05.2021, nos moldes do artigo 422, do CPP
. Conforme consta das informações prestadas pela d. autoridade coatora e nos autos originários acostados, a defesa somente peticionou buscando o pleito de juntada do disco original em 19.05.2021, quando da preclusão do prazo legal previsto.

Feitas tais considerações, não obstante o parecer exarado pela douta Procuradoria de Justiça - que opinou pelo não conhecimento da impetração -, pelas razões expostas, não verifico a ocorrência de constrangimento ilegal, razão pela qual
D
ENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
impetrada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – JUNTADA DO DISCO DO TACÓGRAFO QUE DEMARCA A VELOCIDADE DO VEÍCULO ORIGINAL AOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 422, DO CPP – INEXISTÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL – INTIMAÇÃO DA DEFESA – QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1. O remédio constitucional destina-se, essencialmente, à análise de questões que repercutam diretamente no direito de locomoção do indivíduo e, em sendo assim, inexistindo possibilidade direta e em curto prazo de risco à liberdade de locomoção do paciente, não há que se falar em exame na estreita via do remédio heroico.

2. In casu, não restou comprovado nenhum prejuízo efetivo ao paciente do indeferimento da juntada do disco do tacógrafo original, considerando que estão colecionadas nos autos imagens nítidas do disco, que viabilizam a pretensão da produção de provas tanto pela acusação quanto pela defesa, não havendo que se falar em quebra da cadeia de custódia da prova.

3. Inexiste constrangimento ilegal decorrente do indeferimento de juntada de provas apresentado fora do prazo legal previsto no artigo 422 do CPP, haja vista que trata-se de prazo peremptório, operando-se a preclusão quando as diligências são apresentadas após o quinquídio legal.

4. No presente caso, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, vez que a defesa foi devidamente intimada, nos moldes do artigo 422, do CPP. Conforme consta das informações prestadas pela d. autoridade coatora e nos autos originários acostados, a defesa somente peticionou buscando o pleito de juntada do disco original somente quando da preclusão do prazo legal previsto.

5. Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5001834-85.2022.8.08.0000, em que é paciente SEVOLI LOCH, sendo autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM postulada em favor do paciente, nos termos do voto do Relator.